Tribunal: TCU
Processo: 041.735/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1047/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 041.735/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Luiz Carlos de Souza Gomes (XXX.100.607-XX); Wagner Roussoulieres Direne (XXX.857.537-XX); Walter Tetsuya Ukuma (XXX.390.769-XX); Wander Utpadel (XXX.623.190-XX); Werlesson Jorge do Nascimento Sampaio (XXX.131.956-XX); Weslei Rogers Thomaz Luciano (XXX.626.136-XX); Willian Faulkner Amorim de Carvalho (XXX.159.392-XX); Wilson Ivan Felix de Lima (XXX.931.684-XX); Yana Martins Carneiro Saldanha (XXX.252.096-XX); Zildete Maria Tavares Pinto (XXX.675.803-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.